Tribunal: TJSP
Processo: 2028163-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pleito para afastamento da sucumbência atribuída a agravante. Admissibilidade. Agravante que ofertou a impugnação e teve êxito, devendo ser atribuída a sucumbência ao credor. Princípio da causalidade. Decisão reformada. Recurso provido.